Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-19.2019.8.26.0586
Classe: Remessa Necessária Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – Pretensão mandamental do impetrante, servidor público municipal, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo de obter, junto à autoridade impetrada, a emissão do seu perfil profissiográfico previdenciário – admissibilidade – emissão do PPP com o

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – Pretensão mandamental do impetrante, servidor público municipal, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo de obter, junto à autoridade impetrada, a emissão do seu perfil profissiográfico previdenciário – admissibilidade – emissão do PPP com o objetivo de verificar se o autor está exposto a agentes nocivos à saúde humana no desempenho da função, para instruir futuro pedido de aposentadoria especial – servidor que faz jus ao esclarecimento de situação de interesse pessoal – direito à informação (art. 5o, XXXIII, da CF/88 e art. 114, da Constituição Paulista) – pedido justificado e com objeto determinado – sentença concessiva da segurança mantida. Reexame necessário não provido.